Tribunal: STF
Processo: ARE 1471810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. LEI MUNICIPAL 326/2009. PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE JORNADA ESTENDIDA DE TRABALHO - PVJET. VERBA COM CARÁTER REMUNERATÓRIO DE GRATIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 7, XVI, DA CF/88. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR PÚBLICO A REGIME JURÍDICO. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo Batista de Souza e outros em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0007816- 29.2013.8.17.0810, julgou improcedentes a pretensão ali deduzida, por entender que não há direito adquirido dos guardas municipais ao regime jurídico anterior de pagamento das horas extras. Condenou ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa por força da Lei nº 1.060/50.



    2. Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação aduzindo, em síntese, que são guardas municipais laborando em jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias ou de 30 (trinta) horas semanais, além de adicional de 50% para as horas extras laboradas de segunda a sábado e de 100% para as laboradas em domingos e feriados, tudo conforme Leis Municipais nº 224/1996, nº 225/1996 e nº 430/2010. Que Em Março de 2009 a Lei Municipal nº 326/2009 instituiu uma verba remuneratória denominada Programa Voluntário de Jornada Estendida de Trabalho — PVJET, o qual fixou um valor para o pagamento das horas extras, deixando de considerar seu valor unitário, violando, assim, o disposto no art. 7º, XVI, da CF/88 c/c art. 119, §§ 3º e 4º da Lei Municipal nº 224/96 e com o nítido propósito de diminuir o valor das horas extras estabelecidas pela Carta maior. Por fim, pleiteiam o provimento deste recurso, para modificar a sentença, no sentido de determinar que o Município apelado pague as horas extras da forma que determina a constituição federal, devendo o cálculo do labor extraordinário ser efetuado com o acréscimo de 50%, com a devida repercussão sobre o repouso semanal remunerado, férias e 13º salários.



    3. Devidamente intimado, o Município apresentou contrarrazões às fls. 244/254, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a formulação de pedido genérico, haja vista não haver a indicação do montante das horas extras trabalhadas nem a diferença remuneratória perseguida por cada autor. No mérito, sustenta que o PVJET é uma norma expedida dentro do interesse local do município; que não há previsão legal de integração das horas extras ao repouso remunerado; que as horas extras têm natureza propter laborem, ou seja, só podem ser adimplidas no caso de efetivo desempenho das funções.



    4. Preliminar de Inépcia da Inicial. O Município apelado alega, em suas contrarrazões, que o pedido formulado pelos autores, ora apelantes, foi genérico por não ter indicado o montante das horas extras trabalhadas e das diferenças remuneratórias perseguidas. Não merece acolhida a argumentação do Município, vez que os dados informados na inicial foram suficientes para viabilizar a compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico, não tendo, o apelado, dificuldade para formular sua defesa, ou seja, o contraditório foi plenamente exercido. Salienta-se ainda, que os valores perseguidos pelos autores, em caso de procedência, seriam calculados em liquidação. Rejeitada.



    5. Pois bem. Ocorre que em janeiro/2009 o Município de Jaboatão dos Guararapes editou a Lei Municipal nº 326/2009, que regulamentou o trabalho extraordinário dos servidores, criando o Programa Voluntário de Jornada Estendida de Trabalho — PVJET, nos seguintes termos: (...)



    6. Ademais, os autores não podem confundir a legislação estatutária com o previsto aos trabalhadores regidos pela CLT. Apesar dos autores já terem recebido algumas vezes hora extra por desempenho de serviço extraordinário (conforme demonstrativos de pagamento anexados) não têm direito a incorporação aos seus salários, pois não podem ser consideradas de caráter habitual, mas sim excepcional e transitório. Assim a pretensão autoral carece de previsão legal, pois a legalidade no âmbito administrativo traduz a ideia de que a Administração Pública só pode atuar quando exista lei que o determine ou autorize.



    7. Para além disso, é cediço que o servidor público em regime estatutário não tem direito adquirido ao regime jurídico, razão pela qual não se vislumbra óbices à instituição de nova sistemática remuneratória, desde que observado o postulado constitucional da irredutibilidade estipendiária (art. 37, XV, CF/88).



    8. Sem muitas delongas, este Tribunal já firmou entendimento sobre o caso em comento: Apelação 448401-90010119-16.2013.8.17.0810, Agravo 478031-60011971- 75.2013.8.17.0810, Apelação 480201-90007804-15.2013.8.17.0810.



    9. Recurso de Apelação não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente